Tribunal: TJDFT
Processo: 0752543-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O regime da comunhão universal é caracterizado pela integração total do patrimônio particular de cada cônjuge com o outro, constituindo acervo único em que ambos são titulares de metades ideais (meação), ressalvadas as exceções descritas no artigo 1.668, do Código Civil. No caso concreto, revela-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, afigura-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. O uso do sistema e-RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que não corresponde à hipótese dos autos.